Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730206-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA GONCALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA GONCALVES DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 39221057). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Intime-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para se manifestar, em especial sobre a (im)possibilidade de emissão de precatório inferior a 10 (dez) salários mínimos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator